Tribunal: TJMT
Processo: 1016302-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016302-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), HERMANO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 796.979.334-72 (AGRAVANTE), W R COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 50.362.345/0001-63 (AGRAVADO), WANDER MACHADO FERREIRA - CPF: 858.142.371-04 (AGRAVADO), WELLINGTON SILVA ROCHA - CPF: 006.743.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Compromisso verbal de compra e venda. Pedido de busca e apreensão de veículo. Necessidade de dilação probatória na origem. Ausentes os requisitos do
art
.
300
, do
cpc
. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de Instrumento que busca reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão e expedição de ordem de restrição de circulação de um veículo, objeto de um suposto compromisso verbal de compra e venda realizado entre as partes, sob o fundamento de que os requisitos necessários para a concessão da tutela vindicada não foram preenchidos.

Questão em discussão

O recurso restringe-se à análise dos acertos ou desacertos da decisão agravada, bem como a verificar se estão presentes ou não os requisitos previstos no
art
. 300, do CPC.

Razões de decidir

Para que
a tutela de urgência

seja concedida, devem ser preenchidos os requisitos previstos no
art
. 300, do CPC. Não estando presentes concomitantemente a probabilidade de direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.

Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
: “No caso de um compromisso verbal de compra e venda de um veículo, em que não há evidências que comprovem a existência do contrato, o inadimplemento dos réus, ou que estes estejam de fato em posse do veículo em questão, a decisão que negou a liminar deve ser mantida.”

–––––––

Dispositivo relevante citado
:
art
. 300, do CPC.

Julgados relevantes citados
:

(1) AI 1004821-81.2022.8.11.0000, r. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado/TJMT, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022; e

(2) AI 1008389-76.2020.8.11.0000, r. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado/TJMT, Data de Publicação: 08/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela
recursal
, interposto por
HERMANO GONÇALVES DE ARAÚJO
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da
Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda Verbal c/
c
Obrigação de Fazer e Danos Materiais e Morais
no 1009762-58.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões, o agravante informa que propôs

ação de rescisão de compromisso de compra e venda verbal c/c obrigação de fazer e danos materiais e morais em desfavor de

W R COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
WANDER MACHADO FERREIRA
, em virtude do suposto inadimplemento do compromisso de compra e venda firmado com os ora agravados, postulando, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita, que fossem determinadas em sede liminar a busca e apreensão e a restrição de circulação do veículo objeto da ação.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi acolhido, tendo o juízo
a quo
, no entanto,

indeferido a liminar requerida, sob o fundamento de se tratar de negócio realizado exclusivamente de forma verbal, carecendo, portanto, de provas mais substanciais para comprovar sua existência e, consequentemente, seu inadimplemento. Além disso, foi considerado que não está presente o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, segundo a narrativa inicial, a situação em análise se prolonga desde setembro de 2023.

Desse modo, pleiteia a antecipação da tutela
recursal
, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo Toyota Corolla XEI 2.0, cor preta, ano 2019, modelo 2020, com CHASSI 9BRB33BE8L2003756, placa RAL1970, RENAVAM 01214712310, entregando-o ao agravante ou ao seu procurador, ou, subsidiariamente, a expedição de ordem de restrição de circulação do veículo. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo, ratificando a tutela porventura deferida.

A liminar foi indeferida (id. 221018155).

Contrarrazões do agravado
Wander
Machado Ferreira pelo
não conhecimento
do agravo, ou, caso conhecido, pelo
desprovimento
, sob a alegação de que a questão suscitada requer dilação probatória (id. 230929665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva.

A preliminar suscitada deve ser rejeitada se não há elementos nos autos que permita, imediatamente, aferir a ausência de relação jurídica de direito material no momento da propositura da ação, exigindo-se análise mais detalhada dos autos.

Assim, deve a parte agravada contestar sua legitimidade perante o juízo de primeiro grau. Não sendo esta uma questão arguida e analisada na origem, não cabe a este magistrado ponderar sobre este ponto, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

Ademais, cumpre salientar que a
análise deste recurso se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada, de modo que as demais questões atinentes ao mérito não serão examinadas
.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravado WANDER MACHADO FERREIRA.

Superada esta questão,
passo à análise do mérito
.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermano Gonçalves De Araújo contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sinop, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender ser necessária a regular instrução probatória para melhor deliberar sobre a questão.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência se baseou

na ausência de relevante fundamentação acerca da probabilidade do direito e risco de dano caso a medida não fosse concedida, e fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“(...) 2. O
artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3o do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes
, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

4. “In
casu
”, verifico que não há como deferir a medida liminar pleiteada, porquanto
não perfazem demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para seu deferimento
, notadamente, porque a pretensão autoral está amparada em negócio que aparentemente se deu maneira exclusivamente verbal,
sendo carecedora de maiores elementos probantes aptos a evidenciar a sua existência e, por consectário lógico, seu inadimplemento
.

5. Demais disso,
também não está configurado o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo
, uma vez que, de acordo com a narrativa da exordial a situação em análise já se arrasta desde o mês de setembro de 2023.

6. Dessa forma, se faz imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que,
somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte
.

7. Ante o exposto, nos termos do artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil,
indefiro a tutela de urgência
. (...)” (grifos meus)

Insurge-se o autor, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que indeferiu a tutela de urgência, aduzindo não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC.

Em que pese as alegações do recorrente, entendo que a decisão não deve ser reformada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, em favor do agravante, a possibilidade da reforma da decisão de 1o grau para determinar
a busca e apreensão do veículo de marca
Toyota
, modelo
Corolla XEI 2.0
, cor preta, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, CHASSI 9BRB33BE8L2003756, placa RAL1970, RENAVAM 01214712310, ou a expedição de ordem de restrição de circulação do veículo.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o que preconiza o Código de Processo Civil acerca deste instituto:

“
Art
. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que o
s documentos acostados, como os comprovantes de pagamento e cheques não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o
fumus

boni

iuris
, isto é, a probabilidade do direito invocado pelo agravante
.

Os documentos apresentados constituem indícios, porém insatisfatórios, na medida em que, isoladamente, não comprovam de forma inequívoca a verossimilhança das alegações do agravante, especialmente diante da ausência de manifestação da parte agravada e provas mais robustas da existência do acordo entabulado entre as partes.

Outrossim, a mera existência de débitos em nome do agravante não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, especialmente sem a confirmação de que o agravado realmente detém a posse do veículo.

Nesse sentido, seria necessário um exame mais aprofundado e a apresentação de provas adicionais para fortalecer os fatos e fundamentos arguidos, de modo a satisfazer os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada.

Sabe-se, no entanto, que
o agravo de instrumento não admite dilação probatória
, uma vez que este recurso visa à análise imediata dos elementos já constantes dos autos, sendo imprescindível que as provas apresentadas sejam contundentes e suficientes
desde o início
para fundamentar a concessão da tutela antecipada.

Quanto ao
periculum
in mora
, não se verifica a
urgência
na providência requerida, uma vez que, conforme bem apontado pelo eminente magistrado de primeira instância, a parte autora não demonstrou de maneira convincente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida não seja deferida, isso porque o problema se prolonga desde setembro de 2023 e somente em abril de 2024 o agravante procurou a justiça, o que apenas corrobora a inexistência de um perigo imediato.

Desse modo, considerando que o objeto
recursal
detém nítido
caráter
satisfativo
, tenho que sua análise deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural apto a julgar a causa, que é a 2a Vara Cível de Sinop.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento desta Corte:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
art
. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1004821-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E DANOS MORAIS –
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS
- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Em se tratando de contrato verbal, como a própria parte agravante confessa, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.
No caso, a Magistrada agiu com acerto, pois, se acaso deferida, em sede de cognição sumária, revestir-se-ia de caráter
satisfativo
, o que esgotaria o próprio objeto da prestação jurisdicional. Assim, sem a formação do
contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações.

(TJ-MT - AI: 10083897620208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

À vista disso, a decisão recorrida não merece qualquer alteração, pois, da análise dos autos, em cognição sumária, própria do estágio em que se encontra o processo, observa-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro qualquer elemento apto a ensejar a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024